Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728722-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: ERINALDO MORENO DA SILVA, ILAESSE DOS SANTOS OLIVEIRA, JULYANE DOS SANTOS CRUZ, ROBERTO GIL NASCIMENTO DE SOUSA, CECILIA DE JESUS BORGES SANTOS, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília pela qual, em ação declaratória com restituição de valores ajuizada por ERINALDO MORENO DA SILVA, ILAESSE DOS SANTOS OLIVEIRA, JULYANE DOS SANTOS CRUZ, ROBERTO GIL NASCIMENTO DE SOUSA, CECILIA DE JESUS BORGES SANTOS em desfavor das apelantes, julgados procedentes os pedidos iniciais (ID 25162080 - p. 09). Sustentam G44 BRASIL SCP e outros (ora apelantes) não poderem arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID 25162087). Aduzem que “vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, [ ] quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas”, o que dificulta o exercício do “direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (ID 25162087 – p. 4). Em contrarrazões, ERINALDO MORENO DA SILVA e outros (autores/ora apelados) pugnam pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 25162104). É o relatório. Passo a decidir. Sem razão a G44 BRASIL SCP e outros (rés-apelantes). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (ora apelantes), visando comprovar a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais, juntaram documentos, destacando-se: a) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 25451928), operação realizada em 26/04/2021, informando bloqueio de R$ 1,00 (um real). b) Extratos bancários referentes à conta-corrente 34604-7do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP (ID 25451929), operação realizada em 26/04/2021. c) Comprovante de inclusão de restrição judicial nos seguintes veículos (ID 25451930): - PBS1809 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PBS1810 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQH0672 DF I/BMW 320I GRAN TURISMO 2015 2016 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQW2672 DF I/HYUNDAI I30 1.8 2015 2016 – nome de G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI - PBU8619 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 – nome de G44 MINERACAO LTDA - PBU8620 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 - nome de G44 MINERACAO LTDA - PRC4060 GO I/BMW X6 M 2016 2017 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - AZF4623 DF I/BMW X4 XDRIVE28I 2014 2015 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - JFE5777 GO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2012 2013 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - GZV4421 GO M.BENZ/AXOR 28316X4 2011 2011 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - NLP8640 GO VW/24.250 CNC 6X2 2009 2009 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - PBO7424 DF I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P 2018 2018 - nome de G44 BRASIL S.A; - NFG2487 DF VW/GOL SPECIAL 2004 2004 - nome de G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA d) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451931 – p.1). e) Comunicação de bloqueio do valor de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 510.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451931 – p.2). f) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 0,01 (um centavo), efetuado em 01/06/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451932 – p.1). e) Comunicação de encerramento da conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 25451935). f) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 25451944), operação realizada em 14/01/2021, informando bloqueios de R$ 1.368,07 (mil trezentos e sessenta e oito reais e sete centavos) e R$ 10.334,50 (dez mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). g) Resultado de pesquisa sobre quantitativo de ações judiciais relacionadas às apelantes (ID 25451946, registro de mais de mil processos). h) Informação de bloqueio judicial da conta-corrente 42222-3, no valor de R$ 2.694,82 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) (ID 25451946). No entanto, os documentos acostados revelam-se insuficientes à comprovação da alegada escassez de recursos financeiros. Quanto às restrições judiciais de ID 25451930, veículos cuja propriedade é registrada nos nomes de Joselita de Brito de Escobar, G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI e G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA, pessoa natural e pessoas jurídicas diversas das apelantes e que não figuram na presente relação processual. Personalidade jurídica e autonomia patrimonial de pessoa jurídica são distintas das pessoas naturais que compõem o quadro societário. Por isto, comunicações de bloqueio de valores da conta-corrente de Joselita de Brito de Escobar (ID 25451931) não se prestam a comprovação de dificuldades financeiras das apeladas. Quanto aos extratos bancários de ID’s 25162051 e 25162052, o certo é que, nas contas-corrente de titularidade de G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, respectivamente, constatam-se movimentações de elevadas quantias, notadamente no ano de 2019. Vale registrar que, segundo matéria jornalística de ID 25161980, publicada em 25/11/2019, G44 BRASIL S.A encontra-se sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal em relação a operações ilegais no mercado financeiro. Observa-se dos extratos bancários de IDs 25162051 e 25162052 que, especialmente a partir do início de 2020, ou seja, após a divulgação da investigação criminal, a movimentação financeira nas mencionadas contas-corrente (42222-3 e 34604-7) diminuiu expressivamente, culminando com o posterior encerramento da conta-corrente 42222-3 por Banco Bradesco em razão de desinteresse comercial (ID 25451935). Assim, notícia de dívidas e de bloqueios judiciais não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais, bloqueios judiciais efetuados que não ensejam conclusão positiva quanto a abalo financeiro suficiente a autorizar deferimento de gratuidade de justiça, máxime a se verificar que nas contas-corrente circulavam valores mais que suficientes para equilibrar passivos e ativos. Ademais, não há como presumir que os extratos bancários apresentados pelas apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP correspondam a todas as contas-corrente que movimentam: sequer juntaram, por exemplo, a última declaração do imposto de renda (ou equivalente), nem balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337778, 07049431820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora